Tribunal: TJES
Processo: 5024720-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024720-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA CAVALCANTI DE ARAUJO

APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ATRASO DE VOO DECORRENTE DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por passageira contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso superior a seis horas em voo operado pela companhia aérea Gol Linhas Aéreas S. A., motivado por condições climáticas adversas. A autora alegou cancelamento sem aviso prévio, ausência de reacomodação imediata e omissão no fornecimento de assistência material, pleiteando reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o atraso no voo, aliado à suposta omissão da companhia aérea em prestar assistência adequada, configura falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O atraso do voo decorreu de condições climáticas adversas, o que caracteriza situação de força maior e afasta, por si só, a responsabilidade civil da companhia aérea.

4. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo não é presumido, devendo ser comprovado a partir de circunstâncias específicas do caso concreto.

5. A apelante não demonstrou peculiaridades relevantes, tampouco prejuízos concretos ou compromissos inadiáveis que tenham sido frustrados, limitando-se a alegações genéricas de desgaste emocional.

6. A reacomodação foi providenciada pela apelada em voo subsequente operado por outra companhia, conforme documentos dos autos, atendendo ao disposto no art. 27 da Resolução ANAC n. 400/2016.

7. A obrigação de assistência material (alimentação) é condicionada ao horário da ocorrência do atraso, que se verificou entre 12h05 e 17h01 — período entre refeições, nos termos do art. 27, II, da mesma resolução.

8. A comunicação prévia exigida pelo art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016 não se aplica a alterações decorrentes de eventos imprevistos, como fenômenos meteorológicos, o que afasta a alegada omissão da companhia aérea.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ocorrência de atraso de voo motivado por condições climáticas adversas não configura, por si só, falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral.

2. A ausência de comprovação de prejuízos concretos e de descumprimento das obrigações legais por parte da companhia aérea afasta a responsabilidade civil indenizatória.

3. A reacomodação em voo subsequente e a prestação de assistência nos termos da Resolução ANAC n. 400/2016 afastam o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 734 e 737; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12, 27 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2150150/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21-05-2024, DJe 24-06-2024; STJ, REsp 1584465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13-11-2018, DJe 21-11-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.

5024720-40.2021.8.08.0024.

APELANTE
:
AMANDA CAVALCANTI DE ARAÚJO
.

APELADA: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Amanda Cavalcanti de Araújo interpôs recurso de apelação cível em face da respeitável sentença de id 11961750, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Nona Vara Cível do Juízo de Vitória – Comarca da Capital nos autos da “ação de indenização por dano moral” ajuizada por ela contra Gol Linhas Aéreas S. A., que julgou improcedente o pedido contido na petição inicial e a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A r
espeitável
sentença, em síntese,
julgou improcedente o pedido inicial
sob o fundamento de que “
o evento vivenciado pela autora não gerou danos que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e, portanto, não ficou configurada falha na prestação do serviço passível de reparação indenizatória, na medida em que o atraso do voo decorreu de condições climáticas adversas
”
.

Nas razões recursais (id 11961752), sustenta a apelante, em síntese, que 1) “a julgadora não se atentou a fatos importantes narrados na inicial além do atraso superior a 6 horas, considerando que não foram mencionados no
decisum
, como o cancelamento do voo sem aviso prévio, a ausência de auxílio e a ausência de reacomodação imediata, em desrespeito ao previsto nos artigos 12, 27 e 28 da Res. 400 da ANAC”, e; 2) que “O transtorno e a frustração gerados extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, atingindo a dignidade e o bem-estar do passageiro, o que torna devida a reparação pelos danos morais”.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que “
o dano moral não é presumido em decorrência de mero atraso ou cancelamento de voo, os quais conquanto constituam fortuito interno, são muitas vezes causados por motivo de força maior (CC/2002, arts. 734 e 737)
.
Precedentes
. (
AgInt no A
REsp
2150150/SP
, Rel.
para o acórdão
Ministr
o

R
aul Araújo, Quarta Turma
, julgado em
21-05-2024
, DJe
24-06-2024
)
.

Ainda segundo a referida Corte Superior, “as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma, julgado em 13-11-2018, DJe 21-11-2018).

Nesse diapasão, a
r
espeitável
sentença não merece reforma.

Da análise dos autos verific
a-se
que, c
onforme bem reconheceu
a ilustre

M
agistrad
a
de
origem
,
não houve a comprovação da ocorrência
de um
abalo moral indenizável
.
Para além d
a utilização de expressões
genéricas como “desgaste emocional” e “prejuízo das expectativas”, não trouxe a autora a especificação de
nenhuma

peculiaridade ou prejuízo em concreto decorrente do atraso verificado.

Não vislumbro,
ainda
, tal qual defendido pela apelante, que a apelada tenha deixado de observar as obrigações consignadas
nos artigos 12, 27 e 28 da
Resolução n. 400 da ANAC, na medida em que,
nos termos da norma citada,

1)
inexiste obrigação de reacomodação imediata, devendo esta ocorrer na primeira oportunidade,
tendo a
apelada

comprovado que alocou
a
apelante
em voo subsequente de companhia aérea diversa, conforme
indicado
na
página 15 do id 11961736
; 2) a obrigação de fornecimento de alimentação está condicionada ao horário, sendo que o atraso no voo da autora
verificou-se
entre as 12h05 e as 17h01,
consoante se
observa
do id 11961478
,
entre refeições, portanto, e
;
3) a obrigação de prévia comunicação acerca de alterações no horário do voo se refere àquelas que ocorrem de forma programada, não sendo o caso dos autos,
em que é incontroverso que o atraso decorreu de condições climáticas adversas
.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.

Majoro
a verba honorária sucumbencial p
ara

15
% (
quinze
por cento) do valor
atribuído à causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.